Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-92.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001183-92.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
IVONEIDE PATU DA SILVA

APELADO: EVANILDA GONÇALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como EVANILDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOAO DE CASTRO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO E AUSÊNCIA DE FATO CERTO E DETERMINADO. ANALISADAS NO MÉRITO.
INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUISITO ART. 58, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIDOS. RETIRADA POSTERIOR DO APOIO DE PARLAMENTARES NÃO INFIRMA O REQUISITO MÍNIMO DE 1/3 JÁ QUE ESTE DEVE SER OBSERVADO NO MOMENTO DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO. ART. 102, I, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO. NÃO SE APLICA AO CASO.
PERDA DO OBJETO.
NÃO OCORRÊNCIA
.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. TEMA 1120 DO STF. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Toda a matéria ventilada nos autos foi devidamente apreciada na sentença, bem como foi lide decidida de forma suficiente e fundamentada, não caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2
.
Preliminarmente, também, alegam os apelantes ausência superveniente do interesse processual dos apelados, interferência do poder judiciário em matéria “
interna corporis
” do
P
oder
L
egislativo, sem respeitar a sua esfera de atribuições e ausência de fato certo, determinado e clareza no objeto da investigação. As referidas preliminares por abordarem questões de mérito serão nele analisadas.

3. No mérito, preenchidos os requisitos do
art. 58, §3º, da Constituição Federal, para a instauração de comissão parlamentar de inquérito, no momento do protocolo do requerimento, a retirada posterior do apoio de parlamentares não infirma o requisito mínimo de 1/3. PRECEDENTES STF.

4.
Os atos emanados pelo Poder Legislativo sujeitam-se ao controle jurisdicional quando praticados em ofensa à Constituição, Tema 1.120 do STF.

5. Nesta linha,
além de não haver previsão no Regimento Interno da Câmara Municipal de Paulo Afonso quanto a retirada de assinaturas na hipótese em questão,
a
previsão contida no art. 102, I, do
referido regimento
, no sentido de que “Art. 102 – Qualquer proposição poderá ser retirada da apreciação da Câmara: I – a pedido do seu autor; (...)”, não se aplica ao caso, pois no presente a proposição deve ser requerida pelo quórum mínimo exigido, não estando a sua autoria vinculada
a
apenas um requerente.

6. Com isto, a Resolução nº 430/2023 não enseja perda do objeto da presente ação, vez que trata-se de ato que visa impedir a instauração da CPI, como também pretendeu a Resolução nº 420/202,
pelo que

persiste o interesse no julgamento do mandado de segurança.

7.
Também, nos termos do quanto decidido
no julgamento ADPF nº 848 – DF, não há vedação a instalação de CPI que esteja relacionada ao uso de verbas federais, apenas há a limitação das
investigações parlamentares à apuração de fatos vinculados ao exercício das competências do respectivo órgão legislativo, pelo que encontra-se dentro da competência do
P
oder
L
egislativo
M
unicipal a investigação requerida.

8
. Portanto, preenchidos os requisitos legais consubstanciados no requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; a indicação de fato determinado a ser apurado; e a definição de prazo certo para sua duração, deve ser imediatamente instaurada a CPI,
que não pode ser obstaculizada pelos órgãos diretivos das respectivas Casas, sob nenhum pretexto.

9
.
Por fim, tenho que o valor da multa diária fixado pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da decisão liminar consignada na sentença, não se mostra elevada e está compatível com a providência a ser tomada.

10
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001183-92.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada EVANILDA GONÇALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como EVANILDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06